Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RAZÕES APRESENTADAS EFETIVAMENTE IMPGUNAM A SENTENÇA PROLATADA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora de processo que visa discutir contrato de empréstimo consignado contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. O caso versa sobre contrato de empréstimo consignado.
2. Na fundamentação de sua decisão, o juízo a quo narra que requereu a ementa da petição para que a parte autora fizesse constar nos autos o contrato celebrado com o réu ou para que demonstrasse a negativa do requerimento de disponibilização desse documento. Tendo a parte se recusado a cumprir com tais diligências, o juízo entendeu pela extinção do feito.
3. As razões da parte autora não se limitam a reafirmar a suposta ilegalidade do contrato que visa rever, mas efetivamente se dirigem a impugnar a pertinência da extinção do feito, questionando sua necessidade e adequação. Assim, existindo mínimo liame entre as razões apresentadas e os termos da decisão vergastada, cabe o conhecimento do mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A apresentação do contrato que contenha as cláusulas gerais e específicas da relação jurídica bancária a ser discutida em juízo constitui requisito imprescindível para a análise da lide, já que constitui meio necessário para que o magistrado possa conhecer dos termos da avença vergastada. Trata-se, pois, de documento indispensável à propositura da ação, conforme o art. 320 do CPC.
5. O simples pedido de inversão do ônus da prova deduzido pela parte autora não é suficiente para desincumbir esta do dever de observância ao princípio da cooperação processual. Assim, deve a parte ao menos comprovar que requisitou o contrato à instituição financeira.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.